Tribunal: TJES
Processo: 5000471-17.2022.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-17.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e outros (8)
IMPETRADO: LUIZ EDUARDO DA VITORIA MATTEDI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ EDUARDO DA VITORIA MATTEDI, em face da decisão liminar que deferiu a medida liminar pleiteada, para que a autoridade coatora se abstenha de realizar qualquer medida executiva em face dos ora impetrantes até que o mérito do presente mandado de segurança seja julgado.

Verifica-se que foi opostos Embargos de Declaração alegando contradição na medida liminar concedida, bem como erro material, com consequente atribuição de efeitos infringentes para que seja anulada a decisão com reconhecimento da prevenção da 2ª Turma Recursal de Vitória/ES.

Os Embargos de Declaração foram julgados no dia 24 de agosto de 2023, porém devido uma inconsistência no sistema PJE o v. acórdão não foi disponibilizado, motivo pelo qual, o presente processo foi adiado para sessão virtual deste mês de setembro.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses.

Assim, constata-se que no presente caso, existe razão o Embargante de modo que o primeiro recurso interposto nestes autos foi distribuído à 2ª Turma Recursal, devendo ser aquele juízo prevento, e o feito ser redistribuído conforme a Edição 023 que editou e aprovou o Regimento Interno Do Colégio Recursal – Disp. 11/11/2016 e em seu capítulo VII da distribuição, menciona:

Art. 23. Havendo prevenção, o processo caberá ao Relator respectivo, mediante compensação.

Parágrafo único. Dar-se-á a prevenção quando o Relator já tiver conhecimento do litígio por outra via recursal ou por mandado de segurança em qualquer fase da tramitação do processo em primeiro grau.

Portanto, vale ressaltar que o Juízo competente para apreciação da presente ação é o relator que recebeu o Agravo de Instrumento nº 5000361-18.2022.8.08.9101, que inclusive com essa, encontra identidade de pedido e partes, devendo ocorrer a redistribuição do presente
Mandamus
.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração em apreço, DANDO-LHES PROVIMENTO, reconhecendo a prevenção do Juízo Prevento da 2ª Turma Recursal de Vitória/ES, determinando a sua devida redistribuição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)